Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739650-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO GAMA, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MADRY - CHACARA 03 MA 07 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA - GAMA/DF. D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Ação Declaratória – Honorários Sucumbenciais – Equidade – Recurso Repetitivo – Superior Tribunal de Justiça – Tema 1.076 – Distinguishing. Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão proferido em Recurso de Apelação, por meio do qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da decisão abaixo ementada: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO CUMULADA COM DIVISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TEMA 1076. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a nova legislação processual, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do artigo 85, parágrafo 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil/2015. 2. A Jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos Princípios Gerais do Direito tais como Razoabilidade, Proporcionalidade, Equidade, Vedação ao Enriquecimento Sem Causa 3. A norma do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 4. Apelação conhecida e provida.” In casu, os honorários foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pro rata, com fundamento no artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. O referido Acórdão ainda foi objeto de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, também por unanimidade, nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TEMA 1076. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício. 2.Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 3. A Jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos Princípios Gerais do Direito tais como Razoabilidade, Proporcionalidade, Equidade, Vedação ao Enriquecimento Sem Causa. 4. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado. 5. Recurso conhecido e não provido.” Foi, então, interposto Recurso Especial, tendo a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinado o retorno dos autos ao Órgão Julgador “considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo.” O Recurso Especial interposto pelos autores impugna a fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento na equidade, defendendo a negativa de vigência ao artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, além da divergência jurisprudencial sobre o tema. Pois bem. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça julgou os processos representativos da controvérsia que estavam afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos e estabeleceu as seguintes teses a respeito: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça) No entanto, em relação ao caso dos autos, necessário fazer um distinguishing, ou distinção de precedente. Como já assentado no Acórdão recorrido, a Ação de Demarcação e Divisão possui natureza jurídica de ação declaratória e, em alguns casos, como o presente, o valor da causa não corresponde ao proveito econômico efetivo. Com efeito, observa-se nos autos que a demanda não exigiu a realização de audiência, tampouco houve dilação probatória complexa, limitando-se apenas a provas documentais. Assim, não há proveito econômico inovador para os autores, motivo pelo qual é cabível a equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais. Por fim, convém destacar ainda a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal, posteriores ao julgamento do Tema 1.076, nos quais há aplicação da apreciação equitativa, a fim de evitar remuneração desproporcional e injusta dos advogados, in verbis: “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022) “Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO no 2.243/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16. 2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3o, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8o, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE no 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO no 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO no 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC).” (ACO 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022) Nesse diapasão, entendo inaplicável à espécie o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Retornem os autos conclusos para a Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator